Tribunal: TJDFT
Processo: 0709159-88.2023.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. ANULABILIDADE POR DOLO ESSENCIAL. INTERMEDIAÇÃO/ALIENAÇÃO SEM PODERES E/OU ANUÊNCIA DO TITULAR REGISTRAL. INOVAÇÃO RECURSAL. PEDIDO CONTRAPOSTO EM PROCEDIMENTO COMUM. NÃO CONHECIMENTO. DANOS MATERIAIS. NEXO CAUSAL. DESPESA INCOMPATÍVEL COM APREENSÃO DO VEÍCULO. EXCLUSÃO PARCIAL. DANOS MORAIS. ILÍCITO QUALIFICADO. MANUTENÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação cível interposta pelo réu contra sentença que, em ação anulatória de negócio jurídico (compra e venda de veículo) c/c indenização por danos materiais e morais, pelo procedimento comum, julgou procedentes os pedidos da inicial para (i) declarar a invalidade/anulabilidade do negócio jurídico de compra e venda do veículo, com a consequente recomposição patrimonial, (ii) condenar o réu ao ressarcimento de danos materiais no montante de R$ 2.150,00, referentes a despesas de manutenção/conserto, e (iii) condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00. Nas razões recursais, o apelante formula, pela primeira vez, “pedido contraposto”, buscando provimento jurisdicional em seu favor. Impugna também a condenação por danos materiais (quanto aos dois orçamentos apresentados pelo autor) e morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se é admissível o “pedido contraposto” formulado apenas em grau recursal, fora das hipóteses legais; (ii) estabelecer se as alegações de “regularidade documental” e/ou “culpa do autor pela apreensão” do veículo afastam a invalidade do negócio jurídico; (iii) determinar se há nexo causal que justifique o ressarcimento das despesas apresentadas; e (iv) avaliar a existência e manutenção da condenação por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O “pedido contraposto” é técnica processual restrita a hipóteses legais específicas, como os Juizados Especiais (Lei 9.099/1995, art. 31), sendo inaplicável ao procedimento comum, onde a pretensão autônoma do réu deve ser deduzida por reconvenção (CPC, art. 343).
4. Sua formulação apenas em sede recursal caracteriza inovação processual vedada, por implicar pedido novo não apreciado pelo juízo de origem, com consequente supressão de instância e violação ao devido processo legal (CPC, arts. 1.013 e 1.014).
5. A controvérsia sobre “regularidade documental” para circulação e a alegação de apreensão por recusa ao etilômetro não possuem conexão relevante com a validade do negócio quando o fundamento determinante é a alienação/intermediação do veículo sem poderes/anuência do titular registral, com indução dolosa do comprador quanto à transferibilidade.
6. O dolo essencial se configura quando a vontade é formada sob indução maliciosa, inclusive por omissão de circunstância determinante, sendo juridicamente relevante a ausência de poderes/anuência do titular registral e o risco estrutural de intransferibilidade, o que não se confunde com providência administrativa ordinária.
7. O relato de informante acerca de “desconto” por pendência documental não afasta o dolo essencial nem comprova revelação inequívoca do dado decisivo, sobretudo quando a própria versão defensiva indica dependência de terceiro (“proprietário documental”) para viabilizar a transferência.
8. Quanto à despesa de R$ 800,00 com a Borracharia Azul, restou configurada a ausência de nexo causal, já que o serviço teria ocorrido em data posterior à apreensão do veículo pelo DETRAN, o que inviabiliza o ressarcimento.
9. O orçamento da Só Kombi Motores e Serviços, no valor de R$ 1.350,00, foi juntado aos autos, submetido ao contraditório e não foi impugnado por meio de incidente de falsidade (CPC, arts. 430 a 434), sendo válida sua utilização como base para indenização.
10. A conduta de intermediar/alienar veículo registrado em nome de terceiro sem autorização, com violação da boa-fé informativa e imposição de risco jurídico estrutural ao adquirente, configura ilícito qualificado apto a ensejar dano moral, não se reduzindo a mero inadimplemento contratual.
11. A alegação de que a apreensão decorreu de culpa do autor não se sustenta, pois não afasta o vício originário do negócio, nem rompe o nexo causal da ofensa extrapatrimonial.
12. O valor fixado a título de dano moral não se mostra desproporcional, e sua revisão não se justifica na ausência de demonstração concreta de excesso ou insuficiência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. O “pedido contraposto” não é admissível no procedimento comum fora das hipóteses legais específicas e não pode ser formulado apenas em grau recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao devido processo legal.
2. A regularidade documental para circulação e a causa administrativa da apreensão não afastam o dolo essencial quando o vício decorre da alienação/intermediação sem poderes ou anuência do titular registral e da omissão sobre a transferibilidade jurídica do bem.
3. O ressarcimento por dano material exige nexo causal direto e imediato, sendo indevido quando a despesa se mostra incompatível com a apreensão anterior do veículo e inexistem elementos que autorizem a conclusão de disponibilidade do bem para o serviço.
4. A conduta de intermediar ou realizar a venda de veículo automotor sem ser proprietário nem possuir autorização expressa do titular configura violação à boa-fé objetiva, compromete a segurança jurídica da transação e submete o adquirente a risco concreto de evicção e impossibilidade de transferência, ensejando reparação por dano moral.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; CC, arts. 138, 171, II, 186, 402 e 403; CPC, arts. 141, 343, 369, 371, 430 a 434, 1.013 e 1.014; Lei 9.099/1995, art. 31.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.055.270/MG, rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 25.04.2023, DJe 27.04.2023; TJDFT, Acórdão 1948578, 0706136-64.2023.8.07.0011, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D'Assunção, j. 21.11.2024; Acórdão 1626352, 0713894-77.2021.8.07.0007, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, j. 05.10.2022.